Tribunal: TJDFT
Processo: 0000207-22.2013.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
A Lei Distrital no. 4.732/2011, teve a constitucionalidade reconhecida no julgamento da ADI no 2012.1.00.2.014916-6, pelo Conselho Especial deste Tribunal, em sessão realizada em 17.12.13. O MPDFT interpôs Recurso Extraordinário no. 851.421/DF, que encontrava-se sobrestado em face da determinação do Exmo. Ministro Relator Marco Aurélio, nos autos da Medida Cautelar no 3802, cuja decisão monocrática conferiu efeito suspensivo ao referido RE, suspendendo os efeitos da Lei Distrital no 4.732/2011, e sobrestando todos os processos que tratam da matéria por esta disciplinada, até o julgamento do recurso em questão. Assim, acolho o parecer do Ministério Público determino o sobrestamento do julgamento da apelação até o apreciação definitiva da Ação Cautelar no 3802 em trâmite perante o STF, ou até julgamento definitivo do RE no 851.421/DF. Intime-se.